Tribunal: CARF
Processo: 11516.723174/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723174/2015-45
ACÓRDÃO
2101-003.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS-SP
INTERESSADO
RUY GONÇALVES CARRAVETTA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o
Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, naquilo que for necessário para
sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos
devem ser acatados para correções. Embargos Inominados Acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada
no Acórdão 2101-002.796, a fim de que possa integrar ao corpo do voto, a informação de que a
autuação deve permanecer conforme todo o acórdão analisado e concluído pela exigência integral
do lançamento fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
2
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de origem, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2101-002.796, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara, da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária 09 de maio de 2024,
assim ementado:
“ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos os requisitos legais para a
concessão do benefício da isenção, faltando o requisito de prova da
aposentadoria, nos termos da Súmula CARF 63.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica.
Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como
omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
3
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF 147. AFASTAMENTO.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007
(convertida na Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento
do
carnê-leão,
independentemente
da
aplicação,
relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Levando em consideração que o período atuado decorre do ano-calendário
posterior ao da entrada em vigor da citada Lei, a multa isolada deve ser
mantida.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anua. Súmula CARF no
147.
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
MULTAS
DECORRENTES
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.
O embargante apontou contradição no Acórdão de Recurso Voluntário, uma vez
que, conforme consta do Despacho de Admissibilidade, é clara a contradição entre os
fundamentos do acórdão, no qual consta que “a multa isolada aplicada pelo não cumprimento da
obrigação acessória deve ser afastada”, sendo diferente com a conclusão do voto que por sua vez
consta “Ante o exposto, voto por conheço do Recurso para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO”,
bem como diverge da ementa (já citada) e dispositivo (Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário).
Portanto, o referido erro material deve ser sanado.
Diante dos fatos, é o breve relatório.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
4

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf no
343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Conforme se verifica dos embargos opostos, há erro material no Acórdão, havendo
contradição no voto do Acórdão proferido, onde a conclusão deste relator estava por negar
provimento, o dispositivo consta provimento negado, bem como a Ementa também indica negar
provimento, nos seguintes termos:
“O recorrente, dentre outras alegações, faz arguição acerca de suposta
impossibilidade de aplicação simultânea de multa isolada e de ofício (fl. 813):
(...)
Na parte dispositiva da decisão, o CARF negou provimento ao Recurso Voluntário
interposto (fl. 884):
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conheço do Recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Na ementa do Acórdão, versando sobre a concomitância entre a
multa isolada do camaleão e a multa de ofício, o colegiado sustenta que a multa
isolada deve ser mantida (fl. 866):
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF 147. AFASTAMENTO.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei
11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
5
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto,
apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Levando em consideração que o período atuado decorre do ano-calendário
posterior ao da entrada em vigor da citada Lei, a multa isolada deve ser mantida.
No entanto, ao final da fundamentação do capítulo da decisão que trata da multa
isolada e da multa de ofício, o CARF enuncia que "a multa isolada aplicada pelo
não cumprimento da obrigação acessória deve ser afastada" (fl. 884).
Assim, tendo em vista que o período de autuação foi antes da respectiva Lei, a
multa isolada aplicada pelo não cumprimento da obrigação acessória deve ser
afastada.
À vista da fundamentação por ora apresentada, e com a devida vénia, resta
evidenciada a contradição/inexatidão material entre o teor da parte dispositiva do
Acórdão de Recurso Voluntário e a fundamentação do voto, em razão de lapso
manifesto passível de saneamento
De fato, consta de forma equivocada em um único parágrafo do voto, a informação
de fastar a multa isolada: “Assim, tendo em vista que o período de autuação foi antes da
respectiva Lei, a multa isolada aplicada pelo não cumprimento da obrigação acessória deve ser
afastada”.
Em razão do período de autuação ter ocorrido após o ano-calendário de 2007 a
multa isolada é devida, em razão da Súmula CARF 147 do CARF, onde consta expressamente no
voto proferido a respectiva informação, pedindo-se vênia para reiterar a reprodução do conteúdo
lançado: “Contudo, a autuação decorre dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013”, em razão da
Súmula 147 do CARF, a multa isolada é devida”.
Assim, neste ato, a fim de corrigir o erro material apontado, acolho os embargos de
declaração na parte conhecida para sanar o vício contido, sem efeitos infringentes.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, sem efeitos infringentes, Recurso Voluntário n.o 2101-002.796, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara, da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária 09 de maio
de 2024, a fim de que posse a integrar ao corpo do voto, a informação de que a autuação deve
permanecer, conforme todo o acórdão analisado e concluído pela exigência integral do
Lançamento fisc.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
6

Fl. 904
DF CARF MF
Original